Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. DANO MORAL EM RICOCHETE. OFERTA DE ACOMODAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. DESPESAS DE UBER E ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1. Recurso dos autores, visando à majoração da condenação à indenização, por danos material e moral, decorrentes das situações vivenciadas pelo seu filho de 15 anos de idade, que se viu preterido no embarque e teve atraso na viagem, e cuja bagagem foi extraviada.
2. No que se refere ao dano moral, por ricochete, ressalte-se que a sentença fixou indenização de R$ 2.000,00 para cada um dos pais como compensação pela aflição e preocupação que experimentaram. Assim, descabem as alegações dos recorrentes de que o valor fixado não é proporcional aos dissabores narrados, visto que vivenciados pelo filho dos autores, e adequado a indenizar a preocupação dos pais pelas situações aflitivas do filho. Ressalte-se que o valor fixado a título de indenização, por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a quantia arbitrada mostra-se adequada, não comportando qualquer majoração.
3. Além dos danos materiais para aquisição de peças de vestuário e carregador de telefone móvel, os autores também requerem a reparação quanto ao valor dos 4 vouchers de alimentação (R$ 200,00) não fornecidos e da soma dos trajetos de ida e volta entre Guarulhos e a residência de familiar, feitos com transporte “Uber” (R$ 221,89). Quanto aos deslocamentos entre Guarulhos e a residência do familiar, verifica-se (ID 13207974, p. 3, e ID 13208023, p. 3) que houve disponibilização pela ré de hospedagem acompanhada de funcionário da empresa, mas que pareceu mais adequado à sua família e ao próprio autor que este pernoitasse em residência de pessoa da família, na cidade de São Paulo. Assim, considerando que foi oferecida hospedagem pela ré, não aceita pelos autores, e que os deslocamentos entre o aeroporto e a cidade decorreram da sua preferência, não há que se falar em dano material a esse título.
4. No que se refere aos 4 vouchers de alimentação não fornecidos, o art. 27, inciso II, da Resolução n. 400/2016 da ANAC prevê a obrigatoriedade de a companhia aérea oferecer assistência para alimentação dos passageiros caso haja tempo de espera superior a 2 (duas) horas, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual, cujo valor não restou estabelecido pela referida Resolução. No entanto, para a concessão da reparação material, exige-se a comprovação do dano efetivamente suportado, ou seja, das despesas com alimentação, o que não pode ser presumido. Na hipótese, sem a comprovação da mesma, não é possível o atendimento do pleito indenizatório.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.